Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ.
1. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do seu direito cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar a procedência do pedido. Art. 373, incs. I e II do Código de Processo Civil.
2. É ônus do embargante comprovar suficientemente o alegado pagamento parcial e, caso assim não faça, devem ser rejeitados os embargos à execução e mantida a sentença que determinou o prosseguimento da execução.
3. Apelação desprovida.